Tribunal: STF
Processo: RE 602956
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ANTERIORES AGRAVOS REGIMENTAIS DECIDIDOS MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO. ATO PROCESSUAL INEXISTENTE. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL.



    Não se conhece do recurso em que ausente assinatura do advogado, vício que não se traduz em mera irregularidade do ato processual praticado, de todo inviável, na instância extraordinária, converter o feito em diligência, nos moldes preconizados pelo art. 13 do CPC. Precedentes.



    Agravo regimental não conhecido.